Tribunal: TJDFT
Processo: 0718743-73.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718743-73.2018.8.07.0015 RECORRENTE: MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LUIS GUSTAVO SILVA BARRA, MARCUS ISRAEL DIAS FREIRE RECORRIDO: LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ DESPACHO Nas petições de IDs 30209420 e 30356963, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007